Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-81.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000120-81.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SYLA MARA RIBEIRO DE RESENDE

Advogado(s): JULIANA SILVA MOLGAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Caso em que a agravante alega ter sido vítima de golpe virtual, perpetrado por falsa central de atendimento bancário, que, munida de seus dados pessoais e financeiros, a induziu à contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 48.000,00, bem como à realização de transferência adicional via PIX, no importe de R$ 28.894,32, totalizando R$ 77.368,32, valores supostamente destinados a terceiro fraudador.

2.
Pretensão recursal voltada ao deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de bloqueio da quantia envolvida, sob a justificativa de que os valores foram ilicitamente desviados mediante ardil, e que a inércia da instituição financeira agravada configuraria falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Decisão agravada que indeferiu a medida pleiteada por entender ausente a probabilidade do direito, tendo em vista que os documentos apresentados, consistentes em extratos bancários, comprovantes de transferência e comunicações ao banco, não se mostram suficientes, neste momento processual, para comprovar de modo inequívoco a ocorrência da fraude e a ausência de consentimento da agravante na contratação e realização das operações financeiras.

4.
Necessidade de dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, especialmente para apurar a efetiva existência de vício de consentimento, a eventual falha no sistema de segurança bancário e a identificação precisa dos supostos fraudadores.

5.
Ausência de demonstração, de plano, dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC, sendo imprescindível preservar o contraditório e o devido processo legal, evitando-se a antecipação dos efeitos meritórios da demanda.

6.
Ademais, o bloqueio de valores em nome de terceiros, à margem da relação processual estabelecida, demanda extrema cautela e elementos probatórios robustos que justifiquem a excepcional constrição patrimonial, sob pena de violação à garantia constitucional da propriedade e ao princípio da segurança jurídica.

7.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000120-81.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante

SYLA MARA RIBEIRO DE RESENDE
e
BANCO BRADESCO S.A. e PLATINUM ASSESSORIAS E FINANÇAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora